Tribunal: STF
Processo: AR 3041
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. ATO RESCINDENDO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEMA 1.389/RG. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da Primeira Turma por meio do qual desprovido agravo interno para manter decisão de procedência de reclamação constitucional por afronta à tese fixada no Tema 725/RG e na ADPF 324.



    2. O agravante alega, em síntese, que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta ao art. 3º da CLT, considerado o reconhecimento, com base nas provas reunidas, de fraude à legislação trabalhista pelo TRT da 4ª Região.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação ao art. 3º da CLT; e (ii) saber se seria cabível a suspensão da ação rescisória em razão da pendência do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. É incabível o pedido de sobrestamento da ação rescisória até o julgamento definitivo do Tema 1.389/RG, porquanto a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não alcança processos em curso no próprio STF. Precedentes.



    5. Considerado o objeto próprio da reclamação, a análise empreendida ficou limitada à verificação da transgressão dos paradigmas, sem avanço na problemática atinente à configuração da relação de emprego, a resultar, ante juízo de procedência, na cassação do ato impugnado, uma vez válida a adoção de instrumento civil para respaldar a prestação de serviços.



    6. Ausente pronunciamento específico sobre o art. 3º da CLT, não está configurada violação manifesta a dispositivo legal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração de honorários advocatícios.